Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727618-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA contra decisão do douto Juízo do 4a Juizado Especial Fazendário, prolatada nos seguintes termos: [...] Conquanto a parte tenha apresentação ação de “execução por quantia certa” e pedido a citação da Fazenda Pública nos termos do art. 535 do CPC, observa-se que, em verdade, trata-se de ação de conhecimento, visto que não há qualquer título executivo judicial ou extrajudicial formado (da mihi factum, dabo tibi jus). Feitas tais considerações, recebo a inicial no estado em que se encontra, visto que não prejudicará o direito de defesa do ente demandado. Ademais, esclareço à parte que no âmbito dos Juizados Especiais somente são devidas custas no caso de interposição de recurso, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, momento em que todas as despesas serão recolhidas. Dessa forma, como a autora realizou o pagamento de custas de forma equivocada, no início da ação, eventual pedido de devolução deverá ser feito nos termos do art. 10 e seguintes da Portaria no 50/2013 do TJDFT. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). A agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o comprovante de pagamento se encontra desacompanhado da correspondente guia de recolhimento. Efetivamente, inviável a verificação da regularidade do pagamento sem a respectiva guia emitida pelo TJDFT (RITR, arts. 29, II e art. 31, § 1o). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, art. 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito